Tribunal: TJDFT
Processo: 0727072-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727072-12.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEIDI SOUSA FEDRIGO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Heidi Sousa Fedrigo apresentou petição na qual informou que o prazo para cumprimento da Liminar deferida em sede de Agravo de Instrumento se exauriu e a Agravada, até o momento, não cumpriu com o determinado, estando a Agravante até o momento sem o devido tratamento. Requereu a aplicação de multa moratória, tendo em vista o claro descumprimento por parte da Ré (id 62466658). Defiro o requerimento de id 62466658 para determinar que a agravada autorize, no prazo de três (3) dias, nutrição parenteral para a agravante, conforme prescrição médica, a ser administrada em ambiente ambulatorial na unidade Hospital H-Dia Centro de Atendimento Médico Hospitalar Ltda, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o cumprimento da obrigação. Intimem-se. Prossiga-se na regular tramitação do feito. Brasília, 5 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator